Tribunal: STF
Processo: RE 114991
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-17
Data de publicação: 1990-08-17

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL: DESDOBRAMENTO DO RE
INTERPOSTO SOB A ORDEM CONSTITUCIONAL PRETERIDA: CASO DE
'DESDOBRAMENTO IDEOLOGICO': CARÁTER PREJUDICIAL DE UM DOS
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS, QUE INDUZ AO JULGAMENTO PREVIO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM SUA TOTALIDADE.
  2. RE: PREQUESTIONAMENTO: INCOMPETENCIA ABSOLUTA.
CUIDANDO-SE DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA, DE QUAL, SUPOSTA A SUA
EFETIVA OCORRENCIA, DEVERIA CONHECER DE OFICIO O TRIBUNAL -  TANTO
MAIS QUE ADVERTIDO, NOS AUTOS, DO FATO SUPERVENIENTE QUE O TERIA
ACARRETADO -, A OMISSAO DO ACÓRDÃO FOI ADEQUADAMENTE DENUNCIADA NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM INVOCAÇÃO EXPLICITA DA NORMA
CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO STF PARA JULGAR
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA,
DISPOSITIVO QUE AGORA SE COLOCA COMO FUNDAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
  3. MANDADO DE SEGURANÇA: IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE AUTORIDADE
INFERIOR: SUPERVENIENCIA, NO CURSO DO PROCESSO, DE ATO DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA: QUESTÃO DE SUBSISTENCIA OU NÃO DAS
CONDIÇÕES DA AÇÃO E NÃO DE INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE DO JUÍZO
CORRESPONDENTE A HIERARQUIA DA AUTORIDADE IMPETRADA.
  SE O MANDADO DE SEGURANÇA FOI IMPETRADO CONTRA ALEGADOS VÍCIOS DA
CONDUÇÃO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO AINDA EM CURSO, IMPUTADOS
AO PRESIDENTE DA COMISSAO RESPECTIVA, A COMPETÊNCIA PARA JULGA-LO
TOCA AOS DOIS GRAUS DA JUSTIÇA FEDERAL ORDINARIA: O SUPERVENIENTE
DECRETO PRESIDENCIAL DE DEMISSAO DO IMPETRANTE NÃO ALTEROU A
IDENTIDADE DA AÇÃO PENDENTE E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO DESLOCOU O
FEITO PARA A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
QUE, ASSIM, O ACÓRDÃO RECORRIDO, DO TFR, NÃO VIOLOU.
  4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ÂMBITO: CONDIÇÕES DA AÇÃO: PRECLUSAO.
  A IDENTIDADE A PRECLUSAO DO EXAME DE QUESTÕES RELATIVAS AS
CONDIÇÕES DA AÇÃO, QUE TEM SIDO REAFIRMADA PELO STF, NO ÂMBITO
DAS INSTANCIAS ORDINARIAS, NÃO SE ESTENDE AO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUANDO NELE ORIGINARIAMENTE SUSCITADA. PRECEDENTES.